Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-02.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000348-02.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO CONCEICAO DE SOUSA - CPF: 218.981.702-15 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Águas Alta Floresta Ltda.,

em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3 ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais n. 1000348-02.2020.8.11.0007, que lhe move
Raimundo Conceição de Sousa
,
julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil

reais), a título de dano moral, acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, a ausência de ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, pelo fato da suspensão do serviço ter ocorrido em razão de atraso no pagamento de faturas pelo apelado.

Diz que a inadimplência foi informada ao consumidor na fatura do mês

seguinte a ausência de pagamento, e, por isso, não houve qualquer falha na prestação do serviço, nem pratica de ato ilícito, porque agiu dentro do exercício regular de seu direito.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Preparo recursal recolhido no Id n. 85418502.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, como certificado no Id n. 85414505.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,06 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem de ação de indenização por dano moral proposta em face de Águas Alta Floresta Ltda., objetivando a condenação da Concessionária de Serviço Público de Águas e Esgoto, ao ressarcimento dos danos morais experimentados decorrentes da suspensão do serviço por atraso no pagamento das contas, referentes aos meses de setembro e outubro/2019.

Narrou a parte autora, ora apelada, que em razão de dificuldade financeira, efetuou o pagamento das faturas dos meses de setembro e outubro/2019 com atraso, e que teve o serviço suspenso sem qualquer notificação prévia.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, ante o reconhecimento da ilegalidade no corte do fornecimento de água por ausência de prévia notificação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a concessionária de serviço público. Sustenta que o corte no abastecimento de água

ocorreu de maneira regular, ante o inadimplemento do consumidor. Afirma que o recorrido foi devidamente notificado acerca da possibilidade de suspensão na fatura subsequente.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em aquilatar a ocorrência de

ato ilícito na suspensão da prestação de serviço de água

realizado pela concessionária apelante.

Como se sabe,

o fornecimento de agua é serviço essencial, o qual deve ser prestado com continuidade. Embora possível a suspensão em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura de consumo atual, contudo deve ser precedida de notificação prévia e formal.

No caso em pauta,
a concessionária sustenta que houve a notificação do consumidor

acerca da possibilidade da suspensão do abastecimento de água na fatura subsequente, contudo, não apresentou qualquer documento apto a comprovar suas alegações, cujo ônus lhe cabe nos termos do art. 373, II, do CPC/15 c/c

art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Nesse diapasão, o corte no abastecimento do serviço de água e esgoto

somente é legitimo nos casos em que presente o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo e sob prévia notificação, hipótese não verificada nos autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ÁGUA - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR
- RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
”
.(
Recurso Inominado n. 1004562-88.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, Dr. Gonçalo Antunes De Barros Neto, j. 25.05.20).

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que o ato que praticou afronta o direito do consumidor.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil, gerando, por conseguinte,

a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do CC/02.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE –
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO NÃO COMPROVADA – PROVA UNILATERAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - ARBITRARIEDADE - DANO MORAL DEVIDO
– RECURSO PROVIDO.

A interrupção no fornecimento de água sem que se prove a existência de débito ou de ato ilícito praticado pelo consumidor é ilegal e passível de reparação por danos morais.

A perícia técnica e a notificação de infração emitida sem os requisitos legais e de forma unilateral não se prestam à presunção de veracidade dos atos administrativos, por violar garantias e direitos fundamentais, inclusive o da ampla defesa e o do contraditório.
”

(Rac n. 0045373-26.2015.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Re. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho,

j. 29.05.19- negritei)

Assim, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Noutro norte, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Escudado em tais razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Cuiabá, 06 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021